Tribunal: TJSP
Processo: 1006579-70.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes que desse ensejo ao apontamento de dívida realizado no nome do autor - Devida e majorada a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00 - Precedentes da Corte - Juros a partir do evento danoso - Inteligência da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça - Vencida a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Não demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes que desse ensejo ao apontamento de dívida realizado no nome do autor - Devida e majorada a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00 - Precedentes da Corte - Juros a partir do evento danoso - Inteligência da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça - Vencida a recorrida nos pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais, deve arcar integralmente com o ônus da sucumbência - Inteligência da Súmula 326 do STJ - Sentença de parcial procedência reformada - Recurso provido para majorar a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00, modificar o termo inicial dos juros para a data do evento danoso e condenar a recorrida a arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da condenação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000046001
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006579-70.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
ANTONIO ERIVANDO ARAUJO FELIX (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS
S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006579-70.2019.8.26.0554 -Voto no 20650 – Santo André - ROL
2
Voto no 20.650
Apelação no 1006579-70.2019.8.26.0554
Apelante: Antônio Erivando Araújo Felix
Apelada: Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A.
Comarca: Santo André
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO - Não demonstrada a existência de relação
jurídica entre as partes que desse ensejo ao apontamento de
dívida realizado no nome do autor - Devida e majorada a
indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$
15.000,00 - Precedentes da Corte - Juros a partir do evento
danoso - Inteligência da Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça - Vencida a recorrida nos pedidos de declaração de
inexigibilidade de débito e indenização por danos morais,
deve arcar integralmente com o ônus da sucumbência -
Inteligência da Súmula 326 do STJ - Sentença de parcial
procedência reformada - Recurso provido para majorar a
indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$
15.000,00, modificar o termo inicial dos juros para a data
do evento danoso e condenar a recorrida a arcar
integralmente com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do
valor da condenação.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 114/118
cumpre acrescentar que o pedido da ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenização por danos morais foi julgado parcialmente procedente,
para declarar a inexigibilidade da dívida indicada na inicial e condenar a recorrida
no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 com juros
a partir da citação e correção monetária contada do ajuizamento da demanda.
Reconhecida a sucumbência recíproca, determinou-se o rateio das custas e despesas
processuais, bem como se fixaram honorários advocatícios de 10% do valor da
condenação a serem pagos pelas partes aos patronos dos adversos, observado o
deferimento da justiça gratuita ao autor.
Apelou o demandante (fls. 133/151) alegando, em
síntese, que o “quantum” indenizatório fixado seria diminuto e desproporcional aos
danos sofridos. Assim, deveria ser majorado. Não obstante, os juros deveriam incidir
a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. No mais, aduziu que
não haveria sucumbência recíproca. O não acolhimento do valor de indenização
apontado na inicial não ensejaria sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326
do STJ.
Instado o apelado a apresentar contrarrazões, ele não se
manifestou (fls. 115).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006579-70.2019.8.26.0554 -Voto no 20650 – Santo André - ROL
3
É o relatório.
O apelo comporta provimento.
A recorrida não demonstrou a regularidade do
apontamento de dívida perpetrado em nome do apelante. Daí a declaração de
inexigibilidade do débito na sentença.
Não houve recurso da ré, mas tão somente do autor
pugnando pela majoração da indenização e modificação do termo inicial dos juros.
Ora, o dano simplesmente moral, sem repercussão no
patrimônio, não há como ser provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é
presumido, sendo o bastante para justificar a indenização.
Para a fixação do “quantum” indenizatório, deve se
levar em conta o grau e tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos
causados por conta da mesma, o que, no caso vertente, bem se verificou que foi de
âmbito considerável, pois mesmo apesar de nada dever à ré, o autor experimentou a
restrição em seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.
Nesse sentido, tem-se que o valor de R$ 15.000,00
melhor se adequa ao caso. Mesmo porque, em consonância com o entendimento
desta Câmara aplicado em casos análogos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Contrato de serviços de telefonia
- Negativação do nome junto aos órgãos de proteção
ao crédito - Não comprovação de relação jurídica que
pudesse ensejar o débito objeto do questionamento -
Danos morais configurados - Fixação do montante
indenizatório em R$ 15.000,00 - Juros de mora a partir
do apontamento indevido e correção monetária da
publicação do Acórdão - Inversão da sucumbência -
Recurso parcialmente provido.” (TJ/SP, Apelação
Cível no 1020763-38.2019.8.26.0002, 38a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Mário de Oliveira, DJ
25/11/2019).
“DANO MORAL - Ocorrência - Negativação indevida
de nome - Dano 'in re ipsa' - 'Quantum' indenizatório -
Indenização fixada em R$ 15.000,00, em atenção às
circunstâncias do caso, o caráter punitivo da medida, o
poderio econômico da empresa de telefonia e em
obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006579-70.2019.8.26.0554 -Voto no 20650 – Santo André - ROL
4
proporcionalidade, bem como aos precedentes desta C.
Câmara para casos análogos - Ação procedente -
Sentença reformada - Apelação provida.” (TJ/SP,
Apelação Cível no 1019881-34.2018.8.26.0577, 15a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jairo Brazil
Fontes Oliveira, DJ 21/08/2012).
No tocante ao cômputo dos juros, deve ser observado o
disposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:
“Súmula 54 - Os juros moratórios fluem a partir do
evento
danoso,
em
caso
de
responsabilidade
extracontratual”. (g.n.)
No mais, não houve sucumbência recíproca. Os
pedidos do apelante foram totalmente acolhidos. Não obstante, nos termos da
Súmula 326 do STJ: “na ação de indenização por dano moral, a condenação em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
Desta forma, a recorrida deve arcar integralmente com
o ônus da sucumbência, notadamente com honorários advocatícios majorados de
10% para 15% do valor da condenação (art. 85, § 11o do CPC).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
majorar a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00,
modificar o termo inicial dos juros para a data do evento danoso e condenar a
recorrida a arcar integralmente com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios majorados de 10% para 15% do valor da condenação.
MENDES PEREIRA
Relator